Tribunal: STF
Processo: ARE 1433938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR DE ACESSO AO ÁUDIO DO DISQUE-DENÚNCIA, NÃO OBSTANTE A DEGRAVAÇÃO DE SEU INTEIRO TEOR NOS AUTOS – DECISÃO ATENTATÓRIA À GARANTIA DE SIGILO DO INFORMANTE, INCLUSIVE SOBRE O ÁUDIO DA GRAVAÇÃO DE SUA VOZ, SOB PENA DE INVIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DESSE INSTRUMENTO DE DENÚNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DEGRAVAÇÃO DO CONTEÚDO DA DENÚNCIA REALIZADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE SE REVELA SUFICIENTE – CORREIÇÃO PARCIAL QUE MERECE SER CONHECIDA E PROVIDA- DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIV, XXXIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre-me analisar, na espécie, se o deferimento do pleito da Defensoria Pública quanto ao fornecimento do áudio do disque-denúncia ofende ou não o direito ao anonimato do denunciante.



    Pois bem. De logo devo dizer que não desconheço o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores quando se discute a validade da delação anônima, não se admitindo o anonimato em grande parte dos julgados pesquisados.



    (...)



    Já a Lei nº 13.068/2018, mais especificamente o art.4º-b, confere especial preservação a identidade do informante, a qual somente poderáser revelada mediante prévia comunicação e concordância formal, em casos de relevante interesse público ou interesse concreto paraapuração de fatos.



    A respeito, pertinente a transcrição do art.3º da Lei 13.608/2018, in verbis: “O informante que se identificar terá assegurado, pelo órgãoque receber a denúncia, o sigilo dos seus dados.”



    Daí, infere-se, que o anonimato deve ser conferido, ou melhor, garantido sobre todos os dados do informante, inclusive sobre a sua voz, sob pena de inviabilizar a utilização desse instrumento.



    Analisando detidamente os autos, verifico que houve flagrante afronta ao direito ao anonimato do informante, já que com a divulgação do áudio não mais estará o denunciante preservado, podendo ser reconhecido pelo seu linguajar, expressões vocais, etc...



    Confira-se trecho dos argumentos do Ministério Público para fins de combate do decisum: ““O conteúdo do disque denúncia revela áudio de voz, expressões vocais e linguagem que poderão sugerir a identidade do emissor por àqueles que conhecem o informante, muitas vezes pessoas que convivem entre acusados e testemunhas, no mesmo seio social, independentemente do tempo da gravação de voz. A Constituição Federal e o diploma legal citado, sem réstia de dúvidas, visam estimular a colaboração da sociedade na elucidação de ações criminosas, bem como o resguardo das vidas dos cidadãos que auxiliam na promoção da pacificação social. A divulgação do áudio do denunciante é uma deslealdade estatal, na medida em que a denúncia só é feita porque o Estado garante o seu anonimato. Nenhuma iniciativa que coloque em xeque a identidade do denunciante deve ser admitida”.



    Ademais, comungo do entendimento de que o Estado deve oferecer condições para que as pessoas, cada dia mais, estejam estimuladas acolaborar com a Justiça. O direito ao anonimato deve ser conferido a qualquer cidadão que pretenda exercê-lo.



    Sem dúvida, revela-se prudente acolher o pleito Ministerial e, por conseguinte, suspender a decisão proferida pelo Juízo de piso no sentido de preservar o sigilo do áudio do disque denúncia, e, por conseguinte, de conferir o sigilo dos dados a da identidade do denunciante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente